Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-14.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que os Embargos de Declaração opostos no ID no 110025971, visa à modificação do acordo exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em que o voto vencedor foi proferido pelo 1o vogal M.M. Juiz Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, determino que a Secretaria desta Turma Recursal remeta estes autos ao Ilustre Relator, para a análise dos embargos declaratórios e demais providências.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator